Tribunal: STF
Processo: HC 53974
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. A INDICAÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU, NO INTERROGATORIO,
SEM QUE SE POSSA IDENTIFICAR, IMPÕE A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PREVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
HC DEFERIDO SEM PREJUIZO DA RENOVAÇÃO DO PROCESSO.